Tribunal: STF
Processo: HC 120835
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos, e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 



    II – Há também orientação assente nesta Corte no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Ordem denegada.